Tribunal: TJMT
Processo: 1020171-66.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020171-66.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELIANA DA SILVA DIAS - CPF: 002.438.891-27 (APELADO), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO OFICIAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial, fixando indenização em R$ 20.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de responsabilidade objetiva do Município pelo acidente de trânsito; (
ii
) a comprovação do nexo causal; e (
iii
) a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva, conforme art. 37, §6o da CF/88, não tendo o Município logrado êxito em comprovar culpa exclusiva da vítima ou concorrente.

4. O nexo causal entre a conduta do agente público e os danos sofridos pela vítima restou devidamente comprovado nos autos.

5. Os valores fixados a título de danos morais e estéticos atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo adequadamente a função reparadora e punitiva inerente à indenização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido, com majoração dos honorários recursais em 2%.

Tese de julgamento:
"O quantum indenizatório fixado em R$ 30.000,00 por danos morais e estéticos decorrentes de acidente com veículo oficial mostra-se razoável e proporcional, não comportando redução quando devidamente comprovado o nexo causal."

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, §6o; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 13/04/2010; STJ,
AgRg
no
AREsp
65.904/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 28/02/2012.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
pelação

interposto
p
elo
Município de
Rondonópolis

contra
a
sentença
proferida pelo
Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
,

que
,
nos autos da
ação de indenização por danos morais
e
estéticos
n
°

1020171-66.2023.8.11.0003
,
j
ulgou
parcialmente
p
rocedente

o pedido

exordial,
nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, extinguindo o feito COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré a pagar indenização por:

a) danos morais em favor da autora, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, a serem acrescidos de juros de mora, contados da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento,

b) danos estéticos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com juros de mora pelo índice da poupança, a contar do evento danoso (Art. 398 do CC c/c Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, ou seja, da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ).

CONDENO
o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do causídico da requerente, o qual fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

O requerido é isento do pagamento de custas processuais.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, INTIME-SE
a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, REMETAM-SE
os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Preclusa a via recursal, não havendo qualquer requerimento no prazo, ARQUIVEM-SE
os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.
”
.

Inconformado, o Município de Rondonópolis interpôs Recurso de Apelação, alegando, em síntese, a inexistência de responsabilidade objetiva, sustentando que a simples participação de um veículo municipal no acidente não implica culpa da Administração, pois a responsabilidade do Estado não é absoluta, sendo necessária a demonstração da culpa exclusiva do agente público.

Afirma ainda a inexistência de nexo causal, defendendo que não há provas suficientes para comprovar que o agente municipal efetivamente causou o acidente, visto que a autora não se desincumbiu do ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC. Aduz, também, que houve culpa exclusiva da vítima, argumentando que a condutora da motocicleta não adotou a devida cautela ao transitar no cruzamento e que o acidente pode ter ocorrido por sua própria imprudência.

Além disso, o apelante sustenta que os valores fixados para indenização por danos morais e estéticos são excessivos, requerendo a redução dos valores para quantias não superiores a R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 3.000,00
por danos estéticos, pois entende que a condenação foi desproporcional.

A
Apelad
a
, em I
d.

228153780
, apresentou contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso de Apelação, mantendo
a condenação de indenização por danos morai
s
e estéticos, bem como
o pagamento de
honorários advocatícios
recursais
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desinteresse de intervenção ministerial

(
I
d.

229505193
.

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça

(
I
d.
228162676
)
.

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos n° 1020171-66.2023.8.11.0003, julgou parcialmente procedente o pedido exordial
.

Em breve síntese,
a ação
foi motivada
devido ao
acidente de trânsito envolvendo veículo oficial conduzido por agente público do Município
. Segundo consta nos autos,
a

Autor
a
, ora
apelad
a
,
informa
que o acidente ocorreu por negligência do agente público, resultando em graves lesões que lhe causaram danos morais e estéticos.

Em primeira instância, o Juízo reconheceu a responsabilidade do Município pelos danos sofridos pela autora, fixando a indenização no valor de R$
2
0.000,00, a título de indenização por danos morais

e de
R$
10.000,00
a título de indenização por danos
estético
s.

Inconformado, o Município de
Rondonópolis
interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença, alegando, em síntese, que a culpa pelo acidente foi exclusiva da vítima e que, caso não se entenda dessa forma, deve ser reconhecida a culpa concorrente, com a consequente redução do valor indenizatório.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade do Apelante, e, caso seja reconhecida, que seja na forma de culpa concorrente.

Pois bem.

De início, cumpre observar que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, motivo pelo qual passo à análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal na alegação do Município de Rondonópolis de inexistência de responsabilidade objetiva pelo acidente de trânsito, na suposta ausência de comprovação do nexo causal e na pretensa exorbitância dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos.

Ocorre que os argumentos recursais não merecem acolhimento, pois a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada.

Inicialmente, cabe destacar que a defesa do Apelante alega culpa exclusiva da vítima
ou culpa concorrente pelo acidente
, porém não logrou êxito em demonstrá-la
s
. Pelo contrário, os elementos probatórios constantes nos autos indicam que a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída ao agente público, que agiu com imprudência e negligência.

Da análise do contexto probatório, observa-se que restou comprovado que o acidente de trânsito foi causado pela conduta imprudente do agente público.

In
casu
,
a ação foi ajuizada por particular em face do ente municipal, sendo prescindível a análise de dolo ou culpa
.

Além disso,
da
análise
detida dos autos, revela-se manifesta a configuração da responsabilidade do Município Apelante. As imagens anexadas à peça exordial evidenciam que a via em que transitava o agente público continha sinalização indicativa de parada obrigatória ('PARE'), a qual não foi observada. Tal desrespeito culminou na colisão com a Apelada, que trafegava regularmente em via preferencial, reforçando, assim, o nexo causal do ente municipal.

Além disso, conforme se verifica no boletim de ocorrência (Id. 228153748) registrado pelo agente público, a dinâmica do acidente foi a seguinte:

“DECLARANTE RELATA QUE ESTAVA TRAFEGANDO COM V1 NA AV. VITÓRIA, SENTIDO RUA JOSÉ BARRIGA, QUE AO CHEGAR COM O CRUZAMENTO COM A RUA LUZIANO BORGES MUNIZ ACABOU COLIDINDO COM O V2 PILOTADO PELA SENHORA ELIANA DA SILVA DIAS. QUE O V1 FICOU COM A PORTA DO CAMINHÃO E ESTRIBO LADO ESQUERDO DANIFICADOS, E O V2 FICOU COM A RODA DIANTEIRA, BANCO E PAINEL DANIFICADOS. QUE FOI ACIONADO O SAMU PARA SOCORRER A SENHORA ELIANA.”

Tal circunstância, aliás, foi expressamente reconhecida pelo magistrado de primeiro grau ao consignar (Id. 228153777):

“Verifica-se, assim, que no caso dos autos a parte autora encontrava-se em sua via preferencial quando foi abalroada pelo caminhão conduzido pelo preposto da requerida, configurando ato comissivo que acarreta a responsabilidade civil objetiva do Estado, segundo a teoria do risco
administrativo”
.

Assim, não prospera a alegação do Município de que inexistiria nexo causal entre a conduta de seu agente e o dano sofrido pela vítima, pois os autos demonstram de forma inequívoca a dinâmica do acidente e a culpa exclusiva do preposto da municipalidade.

Ademais,

restou comprovado que a apelada sofreu graves lesões corporais e foi submetida a procedimentos médicos invasivos, circunstâncias que, por si sós, já evidenciam a dor, o abalo emocional e o transtorno psicológico experimentados.

Além disso, o acidente em questão não apenas comprometeu temporariamente a saúde física da vítima, mas também lhe impôs limitações funcionais e sofrimento psicológico prolongado, em razão das cicatrizes permanentes e da alteração em sua mobilidade.

Nesse caso, considerando a extensão do dano sofrido (deformidade permanente), persistindo sequelas visíveis e consideráveis, resta inequivocamente caracterizado o dano
à apelada.

Nessa linha, segundo a teoria do risco administrativo, consagrada pelo art. 37, § 6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Da mesma forma, o estabelece o art. 43, do Código Civil, que
"as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo".

Sendo objetiva, a responsabilização do ente público dispensa a verificação da culpa, pela vítima, em relação ao evento danoso provocado por uma atuação ou omissão estatal.

A obrigação de indenizar decorrente da teoria da responsabilidade objetiva (risco administrativo), prescinde da comprovação dos elementos subjetivos dolo ou culpa, sendo necessária apenas a demonstração do ato, do dano e o do nexo causal entre ambos, tornando-se imperiosa, ainda, a constatação da inexistência de causas excludentes de responsabilidade - como, em regra, ocorre quando verificada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior -, cujo ônus da prova incumbe ao Poder Público ou a quem lhe faça às vezes.

Dessa forma, restou incontroverso nos autos que o acidente foi causado pela conduta imprudente do agente público, que, ao conduzir o caminhão oficial, desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e invadiu a via preferencial, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pela autora e provocando a colisão. Tal dinâmica dos fatos encontra respaldo não apenas nas provas materiais constantes nos autos, como também nas imagens anexadas e no próprio boletim de ocorrência, que demonstram de forma inequívoca a preponderância da culpa do preposto municipal pelo evento danoso.

Por fim, evidencia-se dos autos que há nexo causal direto e imediato entre a conduta negligente do agente público e os danos suportado
pela

Apelada
. Não se vislumbra qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, que pudesse romper o nexo causal.

Ou seja,
restou caracterizado
, indubitavelmente,
a responsabilidade objetiva do Município de
Rondonópolis
, vez que demonstrado o ato, o dano e o

nexo causal entre ambos.

Nesse sentido,
é pacífic
o

no ordenamento
jurídico
a
responsabilidade objetiva do
Município
por atos de seus agentes, independentemente de culpa, conforme prevê a Constituição Federal. A teoria do risco administrativo embasa essa responsabilidade, conforme doutrina majoritária:

“Pode-se, assim, afirmar que a jurisprudência, malgrado alguma divergência, tem entendido que a atividade administrativa a que alude o art. 37, § 6o, da Constituição Federal abrange tanto a conduta comissiva como omissiva. No último caso, desde que a omissão seja causa direta e imediata do dano” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. IV. Responsabilidade Civil. p. 142).

Sobre o tema, o egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou entendimento de que o particular deve necessariamente ajuizar a ação contra o Estado, sendo parte ilegítima o autor do ato. Vejamos:

A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

STF. Plenário. RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/8/2019 (repercussão geral) (Info 947).

Extrai-se do referido julgado que o Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da dupla garantia: a primeira em favor do particular, sendo desnecessária a comprovação de que o agente público agiu com dolo ou culpa; e a segunda em favor do próprio agente público, visto que ele não pode figurar no polo passivo da lide envolvendo o particular, sendo assegurado o direito de regresso do Estado em caso de dolo ou culpa.

Constata-se, por fim, que o STJ firmou o entendimento de que o arbitramento do valor compensatório deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - PERDA DE MEMBRO SUPERIOR - INDENIZAÇÃO - VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO. 1. O valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. (...) Agravo regimental improvido. (
AgRg
no Ag 1259457/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010,
DJe
27/04/2010)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TORTURA DE MENOR. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. VERBA FIXADA COM
RAZOABILIDADE.(...)
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a revisão do valor de indenização por danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal excepcionalidade não se aplica, contudo, à hipótese dos autos, a ponto de abrandar as regras de conhecimento do recurso especial. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
65.904/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/02/2012,
DJe
05/03/2012)

Portanto, os valores arbitrados não merecem qualquer redução, pois cumprem adequadamente a função reparadora e punitiva inerente à indenização.

Ante todo o exposto,
NEGO
ROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo Município de
Rondonópolis
,
mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Ademais, majora-se os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 11, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025